Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE.
Não há cogitar de nulidade do leilão judicial, por falta de intimação da suposta companheira do devedor, se alegada união estável não foi oportunamente informada ao Juízo.